Tribunal: TJDFT
Processo: 0702059-69.2024.8.07.0013
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Ementa: Direito constitucional. Agravo interno. Tese não apreciada sob o rito dos precedentes. Não cabimento. Matrícula em creche. Tema 548 do ementário de repercussão geral do STF. Recurso não conhecido em parte e, no mais, desprovido.

I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto pelo Distrito Federal contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, ao fundamento de que o acórdão recorrido está em consonância com o paradigma firmado no Tema 548 do STF.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que determinou a matrícula de criança em creche próxima à residência, com fundamento no direito à educação infantil, diverge do entendimento fixado no Tema 548 da repercussão geral; (ii) estabelecer se é cabível o debate acerca da fixação de honorários advocatícios na via do agravo interno interposto com fundamento no art. 1.030, § 2o, do CPC.

III. Razões de decidir
3. A decisão agravada não apreciou a matéria relativa aos honorários advocatícios sob a ótica da repercussão geral, o que inviabiliza o conhecimento do agravo interno nesse ponto.
4. A controvérsia versa sobre a aplicabilidade do Tema 548 do STF, segundo o qual o dever estatal de assegurar atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 5 anos possui aplicabilidade direta e eficácia imediata.
5. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o precedente firmado no RE 1.008.166/SC, ao determinar a matrícula de criança em unidade próxima à residência, independentemente da existência de lista de espera ou da disponibilidade de vagas.
6. O inconformismo do agravante está direcionado ao próprio entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, sendo inadequado o uso do agravo interno para rediscutir matéria já pacificada

IV. Dispositivo
7. Recurso não conhecido em parte e, no ponto remanescente, desprovido.